Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR PARCIAL NÃO ACEITO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido de busca e apreensão para consolidar em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda.
2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. À míngua de purga da mora, não há que se falar em devolução do bem já apreendido ao devedor fiduciário, tendo em vista a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
3. Comprovada a mora da ré e a insuficiência do depósito realizado em juízo, bem como ausentes elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, deve ser mantida a sentença que confirma a decisão liminar.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.